Tribunal: STF
Processo: Rcl 91747
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria Salete Gomes de Lima e outros contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) nos autos do Processo nº 0803853-18.2022.8.20.5001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 561.836, vinculado ao Tema nº 5 da Repercussão Geral.
Maria Salete Gomes de Lima e outros afirmam que o processo em referência se encontra na fase de liquidação de sentença, tendo como objeto da controvérsia o índice da perda remuneratória à luz da Lei nº 8.880/94, por meio da qual fora instituída a Unidade Real de Valor (URV). Aduzem que a decisão de primeiro grau contrariou a referida lei federal ao julgar a liquidação com parâmetro na conversão da moeda no mês de julho de 1994, em detrimento do mês de março do mesmo ano.
Alegam que o TJRN negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que teria adotado incorreta metodologia de cálculo, ”sob o argumento de que o julgamento de primeira instância se deu em conformidade com a lei federal e o recurso extraordinário já mencionados [RE nº 561.836]”.
As partes reclamante sustentam que o entendimento foi mantido em sede de agravo interno interposto para questionar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão, com fundamento na tese do Tema nº 5 da RG, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação por desrespeito à autoridade do STF no paradigma.
Ponderam que, 

“[c]onforme se extrai desse precedente qualificado [RE nº 561.836, vinculado ao tema nº 5 da RG], ficou vedada a possibilidade de qualquer compensação da perda remuneratória havida com a mudança da moeda nacional com aumentos salariais supervenientes a título de reajuste ou revisão. Em consequência, não se pode admitir que o mês de julho/1994 seja utilizado como parâmetro para a conversão da moeda. 
Isso porque, no mês de maio de 1994, o Estado do Rio Grande do Norte concedeu aumento remuneratório aos servidores por meio da Lei Complementar n. 6.615/1994. Assim, utilizar o mês de julho/1994 como parâmetro para a conversão da moeda seria o mesmo que admitir a compensação da perda remuneratória em face do aumento concedido, o que é a exata prática expressamente vedada por este tribunal na repercussão geral referenciada. 
Outrossim, apenas a título de informação e para corroborar o descabimento do mês de julho/1994 como marco temporal para apuração da URV, a própria legislação federal que instituiu a nova moeda determinou, de forma expressa, que a conversão da moeda deve ter como parâmetro o mês de março/1994. 
Nesse contexto, descortina-se que a decisão reclamada não é apenas controvertida em relação à matéria discutida, mas se afasta, de forma inequívoca, do entendimento firmado na tese de repercussão geral deste Supremo, ao adotar metodologia de cálculo incompatível com os parâmetros jurídicos aplicáveis à conversão da URV. 
O mesmo raciocínio deve se estender a rubrica do abono constitucional, paga no contracheque dos servidores do estado sob o código 234. O TJRN, confirmando o julgamento realizado na primeira instância, vem adotando o entendimento de que o recebimento dessa rubrica deve ser compensado com eventual perda sofrida na mudança da moeda nacional.
Contudo, o abono constitucional foi concedido aos servidores que eram remunerados em valor aquém de um salário-mínimo. Considerando que esse pagamento foi para compor o vencimento base dos servidores, é nítido que pela sua própria natureza e finalidade ele não pode ser compensado com a perda salarial decorrente da conversão da moeda. 
À luz do escandido, evidencia-se que a não observância dos critérios estabelecidos pelo RE n. 561.836/RN prejudica sobremaneira o direito da parte reclamante à correta apuração da perda remuneratória suportada por ocasião da mudança do padrão monetário, como de fato ocorreu neste caso.“

Maria Salete Gomes de Lima e outros requerem que a reclamação seja julgada procedente para 

“garantir a correta apuração do índice de perda remuneratória decorrente da mudança do padrão monetário nacional, com a utilização do mês de março/1994 como marco temporal e a inclusão da rubrica 234 (abono constitucional)”

Pugnam, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 13).
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 561.836/RN-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, assentou que os critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real, tutela matéria de direito monetário, de competência exclusiva da União e de aplicação compulsória aos servidores públicos dos Estados-membros e aos Municípios. Nesse julgamento também ficou consignado que a apuração do quantum debeatur deve ser realizada em fase de liquidação de sentença. Confira-se a ementa do referido julgado:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 
8) Inconstitucionalidade. 
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (grifos nossos - DJe de 10/2/14).

Nesse julgamento também ficou consolidado que o percentual apurado não subsiste incorporado à remuneração do servidor após reestruturação remuneratória de sua carreira. Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho do voto do Eminente Ministro Luiz Fux, no julgamento do leading case que, com clareza, elucida a questão: 

“Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.”

Aponta-se como ato reclamado acórdão em apelação, no qual o TJRN não acolheu a pretensão das partes reclamantes  a fim de afastar a utilização do mês de julho de 1994 como parâmetro para conversão da moeda nos cálculos homologados pela decisão recorrida, pelo seguinte fundamento:

“Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Salete Gomes de Lima e Outros, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, nos autos de Liquidação de Sentença apresentado em detrimento do Estado do Rio Grande do Norte, que reconheceu a existência de “liquidação zero”. 
Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, então submetido à sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (representativo de controvérsia), o Supremo Tribunal Federal pôs fim à controvérsia com arrimo nos fundamentos resumidos na seguinte ementa:
(...)
Portanto, o valor devido ao servidor, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, seria absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, hipótese na qual nada será devido, respeitando sempre o princípio da irredutibilidade de vencimentos para o caso do novo padrão remuneratório ser inferior ao anteriormente pago, circunstância em que o servidor faria jus a uma parcela remuneratória (VPNI) correspondente, cujo valor seria absorvido pelos aumentos subsequentes. 
De outro lado, quanto ao valor acrescido, verifica-se que este não apresenta natureza jurídica transitória, em contrário, traz expressamente que referida vantagem integrará o vencimento ou salário básico dos servidores no percentual de 50% (cinquenta por cento), no mês de fevereiro de 1994, e no percentual de 100% (cem por cento), no mês de março de 1994, demonstrando claramente o caráter permanente da gratificação. Pelo que, correto o entendimento que determinou que no cálculo da conversão fosse contabilizado o total de vantagens de natureza permanente do servidor, incluindo entre estas o valor acrescido previsto na Lei Estadual nº 6.568/94.
Nesse sentido esta Egrégia Corte já decidiu:
(...)
Na decisão objeto do presente recurso, o Juízo de Primeiro Grau fixou as diretrizes utilizadas, de maneira que os cálculos foram elaborados com base na sentença liquidanda e na Lei 8.880/94. 
Portanto, foi observado corretamente a entrada em vigor da lei que reestruturou a respectiva carreira, determinando a aplicação dos percentuais de reajuste geral ocorridos por força desta lei “não reestruturante da carreira”.
Outrossim, destaco que foi respeitada a vigência e a eficácia de cada diploma para este fim, reconhecendo como devidas as parcelas mensais a partir de julho de 1994 (prescritas as anteriores) e até a entrada em vigor da lei que reestruturou a respectiva carreira, nos precisos termos da Repercussão Geral no RE 561.836, que determina como limite ao reconhecimento das perdas salariais a reestruturação da carreira e não a reestruturação da remuneração.. 
Saliente-se, por fim, que na fase de liquidação não há como rediscutir matéria já decidida, sob pena de violação da coisa julgada.”(e-doc 11, p. 5-9)

Em consulta ao Processo nº 0803853-18.2022.8.20.5001 no  sítio eletrônico do TJ/RN, verifiquei que a decisão denegatória de seguimento extraordinário interposto contra o aludido acórdão em apelação foi mantida com o julgamento do agravo interno que restou assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. TEMA 5/STF. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da repercussão geral, referente à conversão da moeda Cruzeiro Real em URV e aos reflexos remuneratórios decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se foi correta a aplicação do Tema 5/STF para negar seguimento aos recursos especial e extraordinário, bem como se haveria inadequação do precedente de repercussão geral ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, impondo-se o seu conhecimento.
A decisão agravada observa estritamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 5/STF).
O STF firmou compreensão de que compete privativamente à União legislar sobre o sistema monetário, sendo inconstitucionais normas estaduais ou municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV de forma incompatível com a Lei nº 8.880/1994.
O percentual decorrente da conversão equivocada da moeda não configura aumento remuneratório, mas recomposição de perda salarial, devendo ser incorporado até o momento da reestruturação remuneratória da carreira.
A incorporação do índice é limitada temporalmente à ocorrência de reestruturação da carreira, não sendo admitida sua percepção de forma permanente, ressalvada a observância do princípio da irredutibilidade de vencimentos, mediante eventual VPNI.
O Tribunal de origem homologou os cálculos da contadoria judicial em conformidade com a sentença liquidanda, com a Lei nº 8.880/1994 e com os parâmetros fixados pelo STF no Tema 5.
Na fase de liquidação de sentença, é vedada a rediscussão de matéria já decidida, sob pena de violação à coisa julgada.
10.  As razões recursais não demonstram qualquer distinção ou superação do precedente de repercussão geral apta a afastar a aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
É legítima a negativa de seguimento a recurso especial e extraordinário quando a decisão recorrida estiver em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
O direito à incorporação do índice decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV subsiste apenas até a reestruturação remuneratória da carreira, nos termos do Tema 5/STF.
Na fase de liquidação de sentença, é inadmissível a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, VI; art. 168; CPC, art. 1.030, I, “b”; Lei nº 8.880/1994.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013 (Tema 5 da Repercussão Geral); STF, ADI nº 2.323-MC/DF; STF, ADI nº 2.321/DF.”

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente a essa reclamação, entendo que a pretensão das partes reclamantes em desconstituir a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria do Tribunal reclamado a fim de alterar índice adotado em processo de liquidação  para resolver divergências apresentadas pelas partes em seus respectivos cálculos de execução envolvendo perda remuneratória decorrente conversão de Cruzeiro Real em URV demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, o que é incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Perda de vencimentos. Conversão de Cruzeiro Real em URV. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Necessidade de exame de matéria infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, cuja controvérsia versa sobre a perda de vencimentos decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV). 
2. O recorrente buscava a reforma da decisão agravada, alegando a existência de novos argumentos capazes de infirmar o entendimento anterior. 
3. A decisão monocrática impugnada inviabilizou o processamento do apelo extremo, sob o fundamento de que a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, bem como análise de norma infraconstitucional, em conformidade com a Súmula 279 do STF.
 II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos aptos a reformar decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, para controvérsia relativa à perda de vencimentos devido à conversão de Cruzeiro Real em URV. 
III. Razões de decidir 
5. Em nome da celeridade processual (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e ante a inexistência de prejuízo, por não haver efeitos modificativos e a decisão recorrida ser mantida, foi dispensada a intimação da parte agravada para contrarrazões, não configurando “decisão surpresa” nos termos do CPC, art. 10.
 6. A parte recorrente não trouxe argumentos novos que pudessem infirmar a decisão agravada.
 7. A controvérsia sobre a perda de vencimentos devido à incorreta conversão de Cruzeiro Real em URV exige o reexame de fatos e provas, assim como a análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF. 
8. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a recomposição remuneratória de servidores públicos pela conversão em URV (Lei nº 8.880/1994) envolve, em questões como a comprovação das datas de pagamento dos vencimentos, análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, caracterizando ofensa constitucional reflexa e inviabilizando o apelo extremo, conforme o Tema 5 da repercussão geral (RE 561.836-RG).
 IV. Dispositivo 
9. Agravo Regimental não provido.” (ARE nº 1565634 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 19-11-2025) (grifei)

Ademais, entendo que a autoridade reclamada atuou no exercício de sua competência jurisdicional, decidindo fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente